Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo do 17a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por VALERIA PEREIRA DE ARAUJO. Verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 241400061). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411